Tribunal: TCU
Processo: 034.274/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco/MDR), em razão da inexecução parcial do convênio celebrado com o Município de Maracaju/MS para a recuperação e adequação de pavimentos nas vias públicas da área central.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco) - Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em desfavor de Celso Luiz da Silva Vargas (CPF XXX.587.401-XX), Paulo Henrique Malacrida (CPF: XXX.887.398-XX) e Planacon Construtora Ltda. (CNPJ 04.607.970/0001-00), em razão da inexecução parcial do Convênio 702796/2008, celebrado com o município de Maracaju/MS, tendo por objeto recuperação e adequação de vias públicas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. Celso Luiz da Silva Vargas (XXX.587.401-XX) da relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas de Paulo Henrique Malacrida (CPF: XXX.887.398-XX) e Planacon Construtora Ltda. (CNPJ 04.607.970/0001-00), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, em solidariedade, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 129.622,47 25/08/2011 9.4. aplicar aos responsáveis Paulo Henrique Malacrida (CPF: XXX.887.398-XX) e Planacon Construtora Ltda. (CNPJ 04.607.970/0001-00), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores de R$ 12.000 e R$ 24.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. notificar desta deliberação os responsáveis, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.